Tribunal: STF
Processo: ARE 1252179
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Previdenciário. Prêmio de produtividade. Lei Complementar Estadual 92/2002. Extensão aos inativos. Ofensa reflexa. Matéria infraconstitucional. Nego provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária.